Tribunal: TJMT
Processo: 0002354-32.2014.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002354-32.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WEVERTON DANILO DE MACIEL - CPF: 648.258.413-68 (APELANTE), ANA BISPO BARBOSA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON DANILO DE MACIEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TENTATIVA DE ESTELIONATO (ART. 171, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ART. 386, INCISO VII, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – DOSIMETRIA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS DE MULTA E MULTA VICARIANTE – PROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – MULTA SUBSTITUTIVA QUE DEVE SER FIXADA NO MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de estelionato tentado, ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido os depoimentos prestados por testemunhas e pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

Para a fixação da sanção pecuniária substitutiva, devem ser consideradas as diretrizes previstas no art. 59, do Código Penal em conjunto com a condição financeira do acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002354-32.2014.8.11.0064

APELANTE: WEVERTON DANILO DE MACIEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de WEVERTON DANILO DE MACIEL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT nos autos da ação penal Código 619248 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade posteriormente substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e pagamento de 02 (dois) salários mínimos para entidade a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, pela prática do crime de estelionato tentado, previsto no art. 171, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (Sentença – Id. 37705001/37705036).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa busca a absolvição do recorrente ao argumento de que o conjunto probatório não é apto a sustentar a condenação do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, vez que tudo se passou de um
“mal entendido”
, pois o acusado conheceu a vítima na igreja e pediu para que mesma realizasse uma compra em seu nome, sendo que o recorrente faria o pagamento das parcelas.

Em caráter subsidiário, busca a readequação das penas de multa e multa substitutiva, tendo em vista que a pena privativa de liberdade fora fixada no mínimo legal (Id. 37705040/37705041).

Em contrarrazões o Ministério Público requer o parcial provimento do apelo para readequar a pena de multa, guardando assim a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida na sentença (Id. 37705042/37705044).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do apelo defensivo (Id. 40035489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON DANILO DE MACIEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porque presentes todos os pressupostos do juízo de sua admissibilidade.

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de WEVERTON DANILO DE MACIEL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT nos autos da ação penal Código 619248 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de estelionato tentado, previsto no art. 171, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 31 de janeiro de 2014, por volta das 18h00min, no estabelecimento comercial ELETROKASA situado na Rua Amazonas, nº 1.122, Bairro Centro nesta cidade e comarca de Rondonópolis - MT, o denunciado WEVERTON DANILO DE MACIEL tentou obter para si vantagem ilícita em prejuízo da vítima Ana Bispo Barbosa a induzindo a erro mediante ardil, artifício e meio fraudulento.

Segundo se apurou, o denunciado WEVERTON acompanhado da vítima Ana Bispo pessoa esta idosa, analfabeta e com dificuldades de comunicação, compareceu até a loja ELETROKASA onde apresentou-se como sendo seu neto, tentando comprar um aparelho de ar condicionado cuja fatura seria expedida em nome da vítima Ana Bispo, para tanto, apresentando diversos documentos da vítima e, ainda, a Declaração de Endereço falsa (de fls. 27-IP), onde fez constar seu endereço (conforme consta do interrogatório de fls. 06-IP) como sendo o da vítima, para que o aparelho de ar condicionado fosse entregue na residência do denunciado, porém, os boletos e financiamento do bem, fossem emitidos todos em nome da vítima, que alegou falsamente ser sua avó para o vendedor.

O negócio somente não se efetivou e concluiu devido ao fato do gerente da loja em frente (PERNAMBUCANAS) alertar o vendedor da ELETROKASA e, ainda, terceira pessoa, anominamente acionar a polícia militar que compareceu ao local e efetuou a prisão do denunciado em flagrante delito (...)”
(Id. 37702077).

De proêmio, busca a defesa a absolvição do acusado por não existir provas suficientes para sustentar a condenação.

Sem razão a defesa.

Após detida análise dos autos, tenho que a materialidade restou devidamente comprovada por meio de
auto de prisão em flagrante (Id. 37702078), termo de exibição e apreensão (Id. 37702078) e boletim de ocorrência (Id. 37702082 e 37702084).

Do mesmo modo a autoria delitiva ressai induvidosa, especialmente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados.

Na Delegacia de Polícia o Policial Militar
Grauciano Bispo Gomes
deu detalhes dos fatos, vejamos:

“(...) Que atendendo solicitação do CAP PM Josadack, o qual informou que tinha recebido uma ligação anônima informando de um suspeito de estelionato na loja Eletrocasa, onde esta guarnição deslocou-se até a citada loja que dica na Av. Amazonas, centro de Rondonópolis, onde deparou-se com o suspeito em companhia da vítima junto a um guichê de atendimento; que foi verificado que a senhora Ana Bispo Barbosa, além de possuir idade avançada, apresenta também dificuldade de se comunicar e é analfabeta; que o suspeito de identificou como representante da empresa “Tangará Cred” e que estaria agilizando um empréstimo de R$ 7.071,00 para a idosa e que as parcelas seriam descontadas em seu benefício do INSS; que causou suspeito o fato do conduzido, apesar de não ter nenhum grau de parentesco com senhora Ana Bispo Barbosa

a estar acompanhando até uma loja para comprar produtos eletroeletrônicos sendo que não havia nenhuma comprovação de transação fincanceira realizada entre eles; que foi encontrado em poder do acusado vários documentos dentre eles uma xerox de cpf em nome de Maria Diolinda Rego além contas de água e luz em nome da vítima e uma declaração de endereço com firma reconhecida no cartório do 4º ofício, constando que a vítima residia em sua residência de no bairro Ana Carla, o que não procede uma vez que a vítima mora em uma residência de sua propriedade o que não procede; que entando ainda estava na loja a guarnição recebeu uma ligação anônima no telefone daquele comércio dando conta de que o suspeito é assíduo na prática de levar idosos para fazer compras e que aplica golpes em suas vítimas o que se enquadra na tipificação criminal de estelionato; que diante das suspeitas Weverton Danilo de Maciel foi conduzido ao CISC juntamente com a vítima, sem uso de algemas e sem lesões corporais, sendo entregue com todos os materiais vinculados
(...)”
(Id. 37702078).

O depoimento do referido policial fora ratificado pelo Policial Militar
José Fereira da Silva Neto
(Id. 37702079).

Importante destacar o depoimento prestado perante o Juízo pela testemunha
Rafael Kena de Andrade
, vejamos:

“(...) que na época dos fatos era vendedor na loja Eletrokasa e atendeu a vítima e um rapaz que estava junto com ela, como um cliente comum, procurou saber o que eles desejavam, ocasião em que o rapaz disse que queria comprar um ar condicionado; que indagou o rapaz como seria a forma de pagamento e ele disse que iria fazer no crediário da loja, em nome da vítima; que se dirigiram até a mesa para fazer o cadastro da vítima e, nesse momento, o acusado andava pela loja, enquanto o depoente realizava o cadastro com a vítima; que logo avistou o gerente da loja Pernambucanas informando o gerente da loja em que trabalhava que o acusado já havia tentado efetuar uma compra na loja Pernambucanas, mas o cadastro não havia sido aprovado; que, quando olhou para a vítima, ela aparentava não estar concordando com aquele negócio; que o seu gerente chegou e lhe disse que havia suspeitas de que o rapaz estaria tentando aplicar um golpe na vítima idosa e, posteriormente, foi até o caixa e pediu para que um funcionário fizesse uma ligação; que, enquanto isso, fazia o cadastro da vítima e o rapaz passeava pela loja olhando outros produtos; que, em seguida, a viatura da Polícia Militar chegou ao local (...)”
(Id. 37705047).

Perante a autoridade judicial, a vítima
Ana Bispo Barbosa
apresentou problema auditivo e de comunicação, não conseguindo responder as perguntas formuladas.

Pois bem.

A redação do artigo 171 do Código Penal é clara e não deixa dúvidas quando consigna que o delito de estelionato revela-se pela conduta de “
obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento
”.

O elemento subjetivo do estelionato é a vontade de obter ilícita vantagem patrimonial para si ou para outrem.

Sobre o núcleo do tipo penal em questão, ensina Guilherme de Souza Nucci:

“(...) a conduta é sempre composta. Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro. Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. (...) a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha. É possível, pois, que o autor do estelionato provoque a situação de engano ou apenas dela se aproveite. De qualquer modo, comete a conduta proibida”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p.866/867).

Na espécie, a conduta do acusado se amolda àquela descrita no tipo penal em questão, restando demonstrado o dolo, conforme demonstrado pela prova oral, sendo que o réu só não logrou êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade.

A propósito:

“APELAÇÃO - ESTELIONATOS - AUTORIA E MATERIALIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MINORANTE DA TENTATIVA (ART. 14, II DO CP) - APLICAÇÃO QUANTO A UM DOS CRIMES - CONTINUIDADE DELITIVA - MANUTENÇÃO.

1- A autoria e a materialidade, se comprovadas, através das provas orais e documentais, não há se acolher o pleito Absolutório.

2- Não se consuma o crime de Estelionato quando, apesar de induzida a vítima em erro, o agente não obtém a vantagem econômica almejada, por circunstâncias alheias à sua vontade.

3- Deve ser mantido o Crime Continuado entre delitos da mesma espécie, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução (art. 71 do CP)”.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0005.18.001002-6/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 20/03/2020) (Grifei).

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório pelo crime de tentativa de estelionato, pois restou evidenciado que o réu tentou induzir a ofendida em erro, porém foi impedido de lograr êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade, não auferindo assim vantagem ilícita, configurando-se, pois, a tentativa.

Por isso, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que o acusado praticou o crime de tentativa de estelionato, razão pela qual se tem como definida a inviabilidade de que seja acatada a pretensão defensiva de absolvição.

Por conseguinte, com relação ao pleito da defesa pela readequação das penas de multa e multa substitutiva, verifica-se que o magistrado de piso fixou a pena pecuniária em 77 (setenta e sete) dias-multa sem guardar a devida proporcionalidade com as penas privativas de liberdade estabelecidas.

Além disso, ao substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, o Juízo estabeleceu como medidas a prestação de serviços à comunidade, bem como o pagamento de 02 (dois) salários mínimos.

É cediço que a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo os ensinamentos de
Cézar Roberto Bitencourt
:

“(...) O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa (...)”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo nº 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

E, ao contrário do alegado pela defesa, a pena privativa de liberdade definitiva não fora fixada no mínimo legal, razão pela qual não há falar-se em pena pecuniária também no mínimo previsto para o tipo penal.

Desta feita, readéquo a pena de multa aplicada ao réu para 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, tenho que assiste razão à defesa quanto ao pedido de redução da pena de multa vicariante, pois o estabelecimento de
pagamento de 02 (dois) salários mínimos para entidade a ser definida pelo Juízo da Execução Penal não considerou as diretrizes previstas no art. 59, do Código Penal.

E, tendo em vista que as circunstâncias judiciais do art. 59 foram todas consideradas em favor do réu, necessária a readequação da multa substitutiva para 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa, readequando-se a pena pecuniária para 13 (treze)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos e a multa substitutiva para 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020